Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-59.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007970-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VICTOR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 041.374.941-00 (APELANTE), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO –DADO O VALOR DA ENTRADA – TENTATIVA DE PAGAR A PRIMEIRA PARCELA – EMISSÃO DE BOLETO EM QUANTIA ACIMA DO PACTUADO – CONDUTA QUE EQUIVALE À RECUSA NO RECEBIMENTO – ARTIGO 335, I, DO CPC – PEDIDO DE DEPÓSITO EM JUÍZO – AUTORIZAÇÃO – QUITAÇÃO DO TOTAL DEVIDO – EXONERAÇÃO DA DÍVIDA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Formalizado Instrumento de Confissão de Dívida e Parcelamento e paga a entrada, a tentativa fracassada do autor de quitar a primeira prestação, que estaria em valor superior ao pactuado, equivale à recusa da ré em receber o montante convencionado e autoriza o depósito judicial das prestações na quantia pactuada.

A procedência da demanda impõe a inversão do ônus da sucumbência.

Se não houve condenação e o montante atribuído à causa é ínfimo, os honorários serão arbitrados por equidade (artigo 85, §§2º e 8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Consignação em Pagamento julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O apelante aduz que obteve o benefício da justiça gratuita em primeiro grau e mesmo assim na sentença lhe foi determinado que arcasse com o ônus da sucumbência.

Alega que comprovou ter formalizado acordo com o apelado em que ficou convencionada uma entrada de R$54.011,03 mais 11 parcelas de R$4.910,06. Ressalta que quitou o sinal e que “
o boleto da segunda parcela do acordo restou emitido pela parte Recorrida em valor totalmente diverso do acordado
,
informando sem qualquer prova que o acordo teria sido cancelado, o que jamais foi solicitado pelo Recorrente, nunca tendo sido disponibilizado ao mesmo o boleto ou indicado outra forma de adimplemento da referida parcela”
.

Sustenta que entrou em contato com o apelado por telefone e foi informado de que o parcelamento constante da confissão de dívida foi cancelado, “
motivo pelo qual havia sido emitido um boleto para pagamento do total do valor devido,
o que evidentemente causou grande indignação ao Recorrente, uma vez que não tinha havido qualquer desídia que ensejasse o cancelamento do acordo previamente firmado e o vencimento antecipado do saldo devedor, motivo pelo qual abriu uma reclamação no site disponibilizado pela universidade
”.

Afirma que recebeu a resposta de que o acordo não poderia ser refeito, visto que identificado o vencimento da mensalidade de fevereiro de 2022.

Argumenta que, “
ao contrário do que foi afirmado na r. sentença, a parte Recorrida não produziu qualquer prova apta a comprovar que o cancelamento do acordo foi legítimo uma vez que os pagamentos das parcelas do acordo estavam em dia
”.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 186271195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão com ID. 186270785, contra a qual não houve Recurso, e segundo certificado no ID. 186690682. Dessa maneira, caso mantida a sentença de improcedência, a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais estará suspensa, por força do artigo 98, §3º, do CPC.

Afirma que formalizou com o apelado Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida no total de R$98.201,97, mediante entrada de R$54.011,03 mais 11 prestações de R$4.910,06 com vencimento mensal a partir de 28-2-2022.

O sinal foi devidamente quitado em 31-1-2022 (ID. 186270780/781), “
sendo acordado que os boletos referente as demais parcelas deveriam ser gerados e emitidos através do portal do aluno no sitio eletrônico da Requerida. Ocorre que, no dia 24/02/2022 o Requerente tentou gerar o boleto pelo site da Requerida (conforme comprova o print em anexo) e, sem sucesso entrou em contato por meio do telefone número 3003-4030 a fim de solicitar a emissão do boleto referente a segunda parcela, que venceria em 28/02/2022. De acordo com a atendente o boleto estaria disponível no portal do aluno, o que de fato ocorreu, no entanto, o boleto fora disponibilizado em valor totalmente diverso daquele constante do termo firmado entre as partes
”.

Devido a esse equívoco, procurou novamente o apelado, que lhe disse que o acordo de parcelamento foi cancelado.

Ressalta que ingressou com Reclamação (denominada “
Chamado para Resolver o Problema”
) na instituição de ensino e obteve a resposta de que, em razão do atraso da mensalidade de fevereiro de 2022, o acordo não poderia ser refeito, sendo sugerido que outro fosse celebrado, com renegociação das parcelas de R$4.910,06 mais as mensalidades de fevereiro e março de 2022 (ID. 186270781).

O apelante consigna que referida pactuação englobou as prestações vencidas entre agosto de 2021 e janeiro de 2022, além de saldo remanescente de outro acordo, e não podia ser extinta, pois não atrasou nenhum pagamento alusivo a tais mensalidades.

Requer na presente lide autorização para depositar as 11 prestações objeto do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento.

A liminar foi deferida para determinar os depósitos nos moldes descritos na inicial (ID. 186270785), sendo então efetuados no valor convencionado, de R$4.910,06 (ID. 186270787/791, ID. 186271159/161, ID. 186271166, ID. 186271173/177 e ID. 186271181/185).

O apelado argui na contestação que o próprio apelante pediu o cancelamento do acordo, o que, todavia, não ficou comprovado, e são inservíveis os documentos com ID. 186270796, uma vez que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuláveis.

Desse modo, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 de CPC, enquanto o autor/apelante fez prova, ainda que mínima, das suas alegações.

No entanto, a primeira prestação de R$4.910,06 não foi quitada porque no boleto estaria anotado outro valor. Essa situação equivale à recusa do apelado ao recebimento, o que justifica a propositura desta demanda, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código Civil.

Porém, esta lide não é apropriada para eventuais discussões sobre mensalidades vencidas posteriormente, como a de fevereiro de 2022, e negativa de rematrícula por causa dessa inadimplência. Isso porque o objeto do presente feito está limitado ao Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento firmado entre as partes.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar procedente a Ação de Consignação em Pagamento e exonerar o autor do débito objeto do acordo, visto que quitados no curso do processo. Por consequência, inverto o ônus da sucumbência e arbitro a verba honorária em R$2.000,00, com amparo no artigo 85, §§2º e 8º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023